Tribunal: TJDFT
Processo: 0026142-50.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0026142-50.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE ALVES FERRAZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de execução por quantia certa proposta em desfavor do Distrito Federal. O Exequente requer a expedição de requisitórios retificadores e/ou complementares, com aplicação do IPCA em substituição à TR, em decorrência do julgamento do Tema 1.170/STF. Contudo, infere-se dos autos que a execução já foi extinta, porque a obrigação foi integralmente satisfeita (Id. 41901502). No caso, foram expedidos os precatórios nos valores de R$ 104.557,55 e de R$ 26.139,39 e a RPV, no valor de R$ 2.613,94 (Id. 10157106). Todavia, a sentença Id. 39730836 e o alvará de levantamento (Id. 39730837) apenas se referem à Requisição de Pequeno Valor. Desse modo, antes de apreciar a petição Id. 59311990, intimem-se as partes para que informem o pagamento dos Precatórios. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora